Tribunal: TJES
Processo: 5004146-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004146-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004146-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS em face de DECISÃO (Id. 878159) proferida pelo JUÍZO DA 5ª (QUINTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 0015953-02.2020.8.08.0035) ajuizada em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Irresignado, sustentou, em síntese, que a assembleia condominial realizada em 29.09.2020 violou o artigo 15, alínea “a” e § 1º, da Convenção do Condomínio, e, consequentemente, o artigo 1333, do CC/02.

Para tanto, asseverou que a deliberação das contas de sua gestão fora efetuada sem o prévio parecer do Conselho Fiscal e sem a indicação de fato desabonador.

Destacou, ainda, a inobservância da exigência de convocação de assembleia específica para a eleição de síndico não condômino; o desrespeito ao prazo de convocação de 30 (trinta) dias para viabilizar candidatura de síndico condômino; assim como a não apresentação de três orçamentos.

Por fim, salientou que “
caso não seja deferida a medida liminar, o síndico profissional eleito ao total arrepio da convenção exercerá seu mandato ilegal até o fim do processo, violando o direito dos condôminos ao respeito à Convenção de Condomínio, gerando instabilidade e insegurança jurídica sobre todos os atos da administração ilegal (CF, art. 5º, inc. XXXVI) e provocando aumento de gastos sem qualquer legitimidade ou juridicidade
”(Id. 878156, pp. 05).

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da assembleia condominial realizada em 29.09.2020 e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo (Id. 880394).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1088808).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 18/05/2021

O
SR. ADVOGADO JOÃO DELBONI:-

Cumprimento o eminente Desembargador Reator Jorge Henrique Valle dos Santos, na pessoa de quem saúdo os demais eminentes desembargadores que compõem essa egrégia Câmara Cível, cumprimento ainda o ilustre membro do parquet, serventuários, advogados e demais presentes.

O caso cuida de agravo que pretende a suspensão dos efeitos de assembleia condominial realizada em violação à lei e à convenção de condomínio. O que o agravante espera é que sejam observadas as regras do jogo. As regras do jogo aqui são ditadas em duas ordens: primeiro da convenção de condomínio, que faz lei entre as partes; segundo na lei e na Constituição.

Nesse aspecto, ressalto inicialmente, que a aplicação dos direitos fundamentais nas relações condominiais é conhecida pelo STJ por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Cito, nesse sentido, o Resp 1335279 de São Paulo:

(...) na esteira da visão civil-constitucional do sistema, deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais que, também, devem incidir nas relações condominiais, para assegurar, na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório.

Em segundo lugar, no que diz respeito à lei, à assembleia condominial e a própria relação entre os condôminos devem observar a boa-fé, que possui direitos anexos, como a transparência, a informação e a lealdade.

A observância da convenção, da lei e da Constituição não é apenas um imperativo legal, é também uma forma de compelir na realização do conclave a realização de análises técnicas e objetivas, evitando-se assim achismos, achincalhamentos públicos, suposições, convicções íntimas e quejandos, em violação à boa-fé, ao devido processo legal e ampla defesa.

Isso aqui assume especial relevância quando se observa que a assembleia discutida foi capitaneado por um grupo de condôminos, munidos de dezenas de procurações, que decidiu, de forma abusiva e lacônica, promover um golpe, realizar ofensas, acusações levianas e genéricas sobre a gestão do agravante e sua pessoa como síndico, forçar a deliberação sobre as contas do agravante antes da elaboração do parecer do Conselho Fiscal e usado procurações genéricas e votos de condôminos inadimplentes para não aprovar as contas do agravante e eleger um síndico profissional, leia-se: não condômino, sem a apresentação de três cotações, como exige a convenção e a lei.

O caso então é um agravo que visa a suspensão de uma assembleia que violou três regras do jogo, que serão agora citadas.

Primeiro: parecer do Conselho Fiscal. Como é sabido, o Conselho Fiscal possui uma função muito importante em um condomínio, principalmente naquele que é muito grande, que tem mais de 100 unidades, como é o caso presente. É ele quem fiscaliza o destino dos recursos da res pública de muitos condôminos, muitas vezes daqueles que não participam da gestão, de informações precisas, técnicas e objetivas a respeito da gestão do síndico.

No caso do condomínio agravado, a própria convenção exige que apreciação e julgamento das contas do síndico seja acompanhada de parecer do Conselho Consultivo e Fiscal.

Leio aqui o artigo 15, alínea A, da convenção: “realizar-se-á, anualmente, assembleia geral ordinária em que deverão ser deliberados os seguintes temas: a) apreciar e julgar a prestação de contas gerais apresentados pelo síndico, correspondente aos últimos 12 meses da sua gestão, com devido parecer dos membros do Conselho Consultivo e Fiscal”, e agora eu ressalto, ‘“devendo estar detalhado: saldo financeiro disponível, total das receitas arrecadadas, total dos gastos efetuados, saldo da conta fundo de reserva, saldo da conta corrente e demais disponibilidades.”

Esse procedimento existe para que seja observado o mínimo de ordem no procedimento, para que as deliberações sejam motivadas em fatos concretos e específicos, baseadas em discussões racionais e não em achincalhamentos públicos, tampouco para que a maioria faça prevalecer o seu entendimento, ainda mais quando essa maioria não está presente, é munida de procurações vagas, imprecisas e genéricas, como é o caso presente.

Isso então significa dizer que somente será válida a apreciação e o julgamento das contas do síndico caso a deliberação seja realizada após a apreciação do parecer do Conselho Fiscal e, na sua ausência, naturalmente, faz-se imperiosa a postergação da análise e julgamento das contas.

Na ocasião da assembleia ora discutida, o Conselho Fiscal informou que não havia finalizado o seu parecer e os seus membros finalizariam a análise das contas em um prazo de 60 dias.

Na mesma ocasião, um dos condôminos alertou para a necessidade de se adiar a deliberação sobre as contas, para que então o Conselho finalizasse o seu parecer. O que disse, em linhas gerais? “Votar sem o parecer do Conselho, votar dessa maneira pode ser leviano para os dois lados” (e pulo) “porque senão pode se estar jogando na lata do lixo, na latrina o nome de uma pessoa”.

Ao contrário do que alega o agravado em suas contrarrazões, não houve apresentação de parecer do Conselho Fiscal nem verbal e nem escrito, isso está muito claro. A ata da assembleia, a sua gravação e ata notarial que lhe acompanha, todos já nos autos e de fácil análise, são claros e específicos em demonstrar que o Conselho Fiscal solicitou sim 60 dias para apresentar sua análise.

Repito, a convenção e a própria Constituição, por força do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e o Código Civil, por força da boa-fé, exigem que a análise das contas do síndico, seja para aprovar ou rejeitar essas contas, devem ser baseados em análise minuciosa de saldo de conta corrente, saldo de fundo de reserva, ingressos de receitas, dispêndios realizados pelo condomínio no exercício financeiro, tudo isso que não foi analisado.

No caso, a rejeição das contas do agravante sem qualquer análise concreta de suas contas, visualizada essa ausência de análise primo
ictu oculi
na própria ata da assembleia na ata notarial que lhe acompanhou e por meio desse mesmo grupo tumultuador munido de dezenas de procurações não deve ser admitida, pois constituem grave violação aos direitos do agravante, então síndico do próprio condômino.

O golpe realizado, repito, não foi realizado em análise técnica e objetivo de contas, foi realizada uma rejeição de contas sem nenhuma análise de nenhuma linha sequer do que foi apresentado nas contas do agravante, nada foi feito. Nunca interessou a esse grupo tumultuador, munido de dezenas de procurações, que o Conselho Fiscal realizasse sua análise minuciosa e objetiva, pois assim certamente o seu discurso inflamado desse grupo, realizado na assembleia, seria ainda mais temerário do que já é.

No caso concreto, portanto, a prolação de votos desacompanhada do parecer do Conselho Fiscal e, pior, sem qualquer análise concreta das contas do agravante constituem abuso de direito e deve ser reparado.

Esse vício, que é ainda mais grave, foi o segundo fundamento, que leva a nulidade dessa assembleia, porque além de não ter sido atendido o pedido do Conselho Fiscal de mais prazo para analisar as contas, contou-se na assembleia com a participação de condômino inadimplente, fato incontroverso e suscitado desde a origem, que inflamado o discurso teceu diversas e absurdas considerações a respeito das matérias deliberadas no dia.

Essa efetiva participação e votação de condômino inadimplente inquina de nulidade toda a assembleia, nos termos do artigo 1335, inciso III do Código Civil e também da jurisprudência.

Em arremate, a terceira inobservância das regras do jogo foi o golpe que o mesmo grupo que culminou na rejeição temerária das contas do agravante incorreu em mais uma ilegalidade, porque violou procedimentos mais básicos previstos na convenção do condomínio para a nomeação de um síndico profissional, leia-se “aquele que não é condômino". Primeiro: a necessidade de convocação de assembleia própria para se deliberar o assunto; segundo: a necessidade de se realizar uma cotação com três empresas diferentes no mercado.

Leio aqui o artigo 15, § 1º, da convenção: “Caso na assembleia geral ordinária não haja candidatos ao cargo de síndico, será convocada nova assembleia para tratar deste item específico no prazo de 30 dias”. Mais à frente: “quando serão apresentadas três propostas de empresas com a finalidade de administrar o condomínio”.

A necessidade de apresentação dos três orçamentos para síndicos profissionais, além de decorrer da convenção em seu artigo 15 § 1º, decorre da própria boa-fé que ao exigir deveres anexos, transparência, informações e lealdade, dispõe que as contratações em geral sejam realizadas e precedidas de ampla apresentação de propostas para atender aos melhores interesses do condomínio, algo que, como resultado na inicial e no agravo, a maior transparência e o melhor interesse para o condomínio sempre foi buscado pela agravante, que foi síndico do condomínio por mais de quatro anos e conseguiu, nesse quatro anos de gestão, ao mesmo tempo realizar diversas reformas no condomínio e ao mesmo tempo manter as taxas condominiais no mesmo valor por quatro anos, foi uma gestão histórica. E essa prática de se exigir três orçamentos advém da lei vendas e próprio costume de todo e qualquer lugar, toda a concentração é precedida de pelo menos três orçamentos, isso é realizado por particulares, em escritório de advocacia, empresas em geral e também perante a administração pública, agora veia a licitação permitindo ainda mais a ampla participação de prestador de serviços.

A interpretação do agravado, com todo respeito, não convence, porque sua alegação seria: só se aplicaria o artigo 15 § 1º caso não houvesse nenhum candidato se promovendo a síndico na eleição. Claro que não! O artigo 15 § 1º tem que ser lido em conformidade com toda a conversão, ele se aplica em uma hipótese muito clara, aqueles que querem administrar profissionalmente, com mercancia, com remuneração, devem ser contratados somente após três orçamentos.

É impossível aceitar que a maioria, munida de procuração, leve um candidato para a assembleia sem nenhum orçamento, com honorários que são muito, mais muito superiores do que de qualquer síndico condômino, aceitar que essa deliberação seja válida, ela viola a convenção, assim como tudo o que foi dito anteriormente.

Essas ilegalidades, todas citadas na ata da assembleia, conferidas primo
ictu oculi
na gravação da assembleia e na própria ata notarial que acompanha, causam e causaram inúmeros danos à imagem e ao nome do agravante, que ele espera comecem a ser reparados por meio do provimento deste agravo perante este egrégio Tribunal.

Por conta disso, Excelências, peço e espero o provimento deste recurso, para suspensão dos efeitos da assembleia. Obrigado .

*

lsl

DATA DA SESSÃO: 01/06/2021

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004146-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS em face de DECISÃO (Id. 878159) proferida pelo JUÍZO DA 5ª (QUINTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA (Processo nº 0015953-02.2020.8.08.0035) ajuizada em face do CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Irresignado, sustentou, em síntese, que a assembleia condominial realizada em 29.09.2020 violou o artigo 15, alínea “a” e § 1º, da Convenção do Condomínio, e, consequentemente, o artigo 1333, do CC/02.

Para tanto, asseverou que a deliberação das contas de sua gestão fora efetuada sem o prévio parecer do Conselho Fiscal e sem a indicação de fato desabonador.

Destacou, ainda, a inobservância da exigência de convocação de assembleia específica para a eleição de síndico não condômino; o desrespeito ao prazo de convocação de 30 (trinta) dias para viabilizar candidatura de síndico condômino; assim como a não apresentação de três orçamentos.

Por fim, salientou que “
caso não seja deferida a medida liminar, o síndico profissional eleito ao total arrepio da convenção exercerá seu mandato ilegal até o fim do processo, violando o direito dos condôminos ao respeito à Convenção de Condomínio, gerando instabilidade e insegurança jurídica sobre todos os atos da administração ilegal (CF, art. 5º, inc. XXXVI) e provocando aumento de gastos sem qualquer legitimidade ou juridicidade
”(Id. 878156, pp. 05).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, suspendendo-se os efeitos da assembleia condominial realizada em 29.09.2020.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 1.333, do CC/02, que “
A convenção que constitui o condomínio edilício
deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e
torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.
”

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, prescreve a Convenção do Condomínio do Edifício Mar Mediterrâneo em seu artigo 15, alínea “a”, caber à Assembleia Geral Ordinária apreciar e julgar as contas apresentadas pelo Síndico, correspondentes aos 12 (doze) últimos meses de sua gestão, com o devido parecer dos membros do Conselho Consultivo Fiscal.

Noutro giro, no que se refere à administração do Condomínio, será realizada pelo síndico,
condômino ou não
, eleito pela maioria dos votos dos condôminos presentes na Assembleia Geral Ordinária, conforme artigo 15, alínea “b”, e artigo 26, § 1º, da Convenção.

Prevê, ainda, a convenção, no § 1º, do artigo 15, que, “
Caso na Assembleia Geral Ordinária não haja candidatos ao cargo de Síndico, será convocada nova Assembleia Geral para tratar deste item específico, no prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em que a atual administração terá o seu mandato prorrogado até a realização da nova Assembleia Geral, quando serão apresentadas 03 (três) propostas de empresas com a finalidade de Administrar o Condomínio, que exercerá, inclusive, a gestão como Síndico-Jurídico
”(Id. 878165, pp. 01).

Em suma, a interpretação lógico-sistemática que se extrai dos dispositivos supracitados é a de que será objeto da Assembleia Geral Ordinária a apreciação e o julgamento das contas do síndico, assim como a eleição de novo administrador para o Condomínio, sem distinção entre condôminos e terceiros não condôminos, incluídos, portanto, síndicos profissionais, com a ressalva de que, caso não haja nenhum candidato ao cargo de síndico, deverá ser convocada nova assembleia para tratar deste tema em específico no prazo de 30 (trinta) dias, quando, necessariamente, serão apresentadas 03 (três) propostas de pessoas jurídicas para administrar o Condomínio.

Examinados os autos, verifico não assistir razão ao agravante ao pugnar pela suspensão da eleição de síndico profissional realizada na Assembleia Geral Ordinária de 29.09.2020, eis que de acordo com as regras insertas na Convenção Condominial.

Nem se diga que o artigo 15, §1º, da Convenção, ampararia a pretensão recursal, na medida em que, conforme já explicitado, o desinteresse nele mencionado não se restringe aos candidatos condôminos, de modo que, subsistindo o interesse de algum interessado, ainda que não condômino, tal como ocorreu na hipótese, torna-se desnecessária a convocação de AGO específica acompanhada da prorrogação do mandato do agravante por mais 30 (trinta) dias.

Entender de forma diversa e acolher a tese suscitada pelo agravante para restringir a eleição de síndico profissional representaria forçar a eleição de condômino que não fosse do interesse dos presentes em assembleia, caso não houvesse outro condômino disposto a assumir o encargo, o que, definitivamente, não seria proveitoso ao Condomínio, tampouco possuiria amparo no ordenamento.

Melhor sorte também não assiste ao agravante no que se refere à deliberação das contas de sua última gestão, uma vez que os condôminos presentes no ato arguiram a ocorrência de possíveis irregularidades decorrentes da realização de gastos sem aprovação em assembleia, incluído o uso indevido do fundo de reserva.

Saliento, por oportuno e relevante, que a aparente inércia do Conselho Consultivo Fiscal em cumprir com suas atribuições não poderá servir de obstáculo para a análise das contas pela assembleia geral, eis que o parecer prévio daquele à deliberação assemblear, previsto no artigo 15, alínea “a”, da Convenção, não vincula a conclusão desta, podendo, inclusive, ser suprimido quando, por inércia do órgão fiscalizador, não for apresentado – situação excepcional constatada nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - OCORRÊNCIA - SUBSÍNDICA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DIRETA DO SÍNDICO - SECRETÁRIA DE MESA - MERA DIREÇÃO DE TRANAÇHOS -
CONSELHO FISCAL - CONTAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÃO PELO SÍNDICO - PARECER NÃO VINCULANTE DO CONSELHO
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Subsíndica, da Secretária da Assembleia e dos Membros do Conselho Fiscal, ante a impossibilidade de responsabilização pessoal e direta destes em decorrência da sua mera participação em cargos e trabalhos administrativos do Condomínio. A ilegitimidade da Subsíndica decorre da ausência de comprovação de atuação direta, em substituição do Síndico, em qualquer dos atos questionados na demanda. A ilegitimidade da Secretária de Mesa de Assembleia, por sua vez, decorre do fato de ser responsável, tão somente, pela condução os trabalhos e redação da ata da Assembleia, para posterior e necessária aprovação dos Condôminos presentes. Já a ilegitimidade dos membros do
Conselho Fiscal
é determinada pela própria função do cargo, de
mera emissão de parecer não vinculante sobre as contas prestadas, não por eles, mas pelo Síndico, parecer este que depende da necessária aprovação da Assembleia de Condôminos para ter alguma validade.
Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15. Ausentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da decisão recorrida. (
TJMG
-

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.128709-3/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 23/04/2020)

Finalmente, não há que ser conhecida a tese recursal de nulidade assemblear por violação ao artigo 1.335, inciso III, do CC/02, eis que não deduzida no petitório recursal e, portanto, não devolvida a este órgão
ad quem
, posto que levantada, apenas, em sustentação oral.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO NÃO CONDÔMINO. REGULARIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DO CONSELHO FISCAL. PARECER NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 1.333, do CC/02, que a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

II.

Prescrevem os artigos 15, alíneas “a” e “b”, e 26, § 1º, da Convenção do Condomínio do Edifício Mar Mediterrâneo, ser objeto da Assembleia Geral Ordinária a apreciação e o julgamento das contas do síndico, assim como a eleição de novo administrador para o Condomínio, sem distinção entre condôminos e não condôminos, com a ressalva de que, inexistindo interessado, deverá ser convocada nova assembleia para tratar deste tema em específico no prazo de 30 (trinta) dias, quando, necessariamente, deverão ser apresentadas 03 (três) propostas de pessoas jurídicas para administrar o Condomínio.

III.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante ao pugnar pela suspensão da eleição de síndico profissional realizada na Assembleia Geral Ordinária de 29.09.2020, eis que de acordo com as regras insertas na Convenção Condominial.

IV.

O parecer do Conselho Consultivo Fiscal não vincula a deliberação assemblear, podendo inclusive ser suprimido quando, por inércia do órgão fiscalizador, não for apresentado – situação excepcional constatada nos autos. Precedente.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.